Tribunal: TJMT
Processo: 0002341-20.2013.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002341-20.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), LUIZ FRANK BERALDINI BREGUERAM - CPF: 020.757.067-19 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (EMBARGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (EMBARGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- JUROS REMUNERATÓRIOS POR ATRASO NA OPERAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA DISFARÇADA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Tem-se por abusiva, no caso, a incidência, para o período de inadimplemento, de juros remuneratórios, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada, o que não se admite, em razão da ausência de pacto expresso acerca dos juros remuneratórios para o período da inadimplência. Substituição de encargo sem autorização contratual e legal.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002341-20.2013.8.11.0015

EMBARGANTE/APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO/APELADO:
INDIRA SANTOS DE ARAUJO e outros (2)

RELATÓRIO

Embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
de acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra
INDIRA SANTOS DE ARAUJO e outros (2),

para manter a r. sentença que afastou a comissão de permanência
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível à incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, em caso de inadimplência
”.

Defende o desacerto do acórdão impugnado ao argumento de que é
a possível a substituição da comissão de permanência, pelos encargos previstos para o período de normalidade. Diz que não houve enfrentamento desse entendimento no acórdão.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 160818183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
de acórdão que negou provimento ao apelo interposto contra
INDIRA SANTOS DE ARAUJO e outros (2),

para manter a r. sentença que afastou a comissão de permanência.

A comissão de permanência é inexigível nos contratos de cédula de credito rural e por essa razão correta sua exclusão.

Não fosse suficiente, em sua substituição o banco alterou unilateralmente o encargo para cobrar, na inadimplência,
correção monetária pelo INPC, juros a taxa efetiva de 9% ao ano, capitalizados mensalmente; juros de mora à taxa efetiva de 1% a.a. e multa contratual de 2%, o que não se admite.

É sabido que é da essência da comissão de permanência a qualidade de substituir, isoladamente, os demais encargos da mora, com os quais também compartilha a mesma natureza, contudo, essa autorização é permitida para os casos previstos em lei, o que não é o caso em análise, cujo encargo não tem previsão legal para os contratos de crédito rural.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos novos capazes de modificar o acórdão atacado.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023